Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD.PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, ALINEA "B" CF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Trata-se embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal com objetivo de sanar omissões e contradições no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência "entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O embargante alega: a) contradição no aresto uma vez que utiliza como um dos fundamentos o art. 662, caput e § 2° do CPC/2015, sendo este dispositivo idêntico ao artigo 1.034 do CPC/73, e que, deste modo, não afastaria a incidência do art. 192 do CTN; b) omissão do julgado, porquanto o decisum não se manifestou sobre o art. 146, inciso III alínea "b" da CF/88.
4. A questão trazida foi devidamente rebatida no Acórdão, de forma clara, pontuando-se que a obrigatoriedade de prévio recolhimento de tributos à homologação da partilha, destina-se tão somete ao arrolamento comum, conforme dispõe artigo 659 do Código de Processo Civil, que afastou o artigo 664, § 5o do Código de Processo Civil. 4.1. Logo, ante a concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes, não há razão para que seja adotado rito mais demorado e complexo, atendendo-se ao primado da razoável duração do processo.
5. Quanto ao artigo 192 do Código Tributário Nacional, não há de se falar em sua prevalência, uma vez que o dispositivo é de conteúdo processual e não tributário, sendo excepcionado nos casos de arrolamento sumário com partilha amigável, inexistindo, por consequência, qualquer violação ao art. 146, caput, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.